Tribunal: TJPA
Processo: 0809972-57.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9594 - Mandato
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809972-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADO: ASSOCIACAO INDIGENA BAYPRA DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO O-ODJA, ASSOCIACAO INDIGENA KAKAREKRE DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO DJUDJEKO, ASSOCIACAO INDIGENA POREKRO DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETE, ASSOCIACAO DO POVO INDIGENA XIKRIN DO POKRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. FATO SUPERVENIENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por
Oliveira Lima Sociedade Individual de Advocacia
contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a competência da Justiça Federal para julgar ação de cobrança de honorários advocatícios proposta contra associações representativas da Comunidade Indígena Xikrin da Terra Indígena Cateté.

2.

O acórdão embargado considerou que a manifestação superveniente da FUNAI, reconhecendo interesse jurídico no feito, é fato novo que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, XI, da CF/1988, além de reafirmar jurisprudência do STF e a aplicação da STP 1062/PA.

II. Questão em discussão

2.

A análise recursal envolve as seguintes controvérsias:
(i) verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado;
(ii) avaliar se a manifestação superveniente da FUNAI pode ensejar a modificação da competência previamente decidida em favor da Justiça Estadual;
(iii) analisar se a STP 1062/PA desloca competência ou apenas suspende efeitos de decisão;
(iv) examinar se houve inovação jurisprudencial indevida pela citação do AI 0809112-22.2025.8.14.0000.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado foi devidamente fundamentado e enfrentou expressamente os argumentos da parte, inclusive quanto à coisa julgada, à preclusão e à interpretação das súmulas do STJ.

4.

A jurisprudência do STF e do STJ, bem como a própria Constituição Federal (art. 109, XI), reconhecem que a competência da Justiça Federal prevalece quando há interesse jurídico de ente federal, como a FUNAI.

5.

O fato novo — manifestação formal da FUNAI — tem natureza de ordem pública e autoriza a remessa dos autos à Justiça Federal, independentemente de decisões anteriores que fixaram a competência estadual.

6.

A STP 1062/PA, julgada pelo Plenário do STF, suspendeu os efeitos de decisão que autorizava a constrição de valores destinados às comunidades indígenas e reafirmou a competência da Justiça Federal sobre a controvérsia.

7.

A citação do AI 0809112-22.2025.8.14.0000 foi apenas referencial, como reforço argumentativo, sem efeito vinculante ou caráter de inovação decisória.

8.

Os embargos, ao reiterar fundamentos já apreciados, buscam rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é incabível na via estreita do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A superveniência de manifestação da FUNAI reconhecendo interesse jurídico em demanda proposta contra associações indígenas constitui fato novo que enseja a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do art. 109, XI, da CF/1988.
2. A competência absoluta da Justiça Federal pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de coisa julgada ou preclusão.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo restringir-se aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 109, XI; 129, V; CPC, arts. 64, §4º, 507, 1.022; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, STP 1062/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 22.08.2025;

·

STF, RE 183.188, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, j. 14.02.1997;

·

STJ, Súmula 150;

·

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE 22.05.2017;

·

TJPA, AI 0809112-22.2025.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 2025.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0809972-57.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

EMBARGADAS: ASSOCIACAO INDIGENA BAYPRA DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO O-ODJA, ASSOCIACAO INDIGENA KAKAREKRE DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO DJUDJEKO, ASSOCIACAO INDIGENA POREKRO DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETE e ASSOCIACAO DO POVO INDIGENA XIKRIN DO POKRO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
contra o Acórdão que CONHECEU e NEGOU
PROVIMENTO
ao recurso.

Cuidam os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que limitou as constrições ao valor de R$ 3.329.726,60 (três milhões trezentos e vinte e nove mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos).

A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO FORMULADO NO ID 112325657, para o fim de ALTERAR A LIMINAR anteriormente concedida e limitar a penhora de créditos a ser feita pela Vale S.A a quantia de R$ 3.329.726,60 (três milhões trezentos e vinte e nove mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos), nos termos da fundamentação supra.

Intime-se a Vale S.A cientificando-a do teor da presente decisão.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

SERVIRÁ ESTA COMO MANDADO/OFÍCIO/EXPEDIENTE PARA PUBLICAÇÃO, NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 11/2009-CJRMB, DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4294 DE 11/03/09.

Marabá/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALINE CRISTINA BREIA MARTINS

Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

Em sua peça recursal, a agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, argumentando, em síntese, que a liminar concedida foi alterada indevidamente, limitando a penhora dos valores devidos a título de honorários contratuais, o que contraria os termos contratuais estabelecidos e o direito de percepção integral dos honorários pactuados.

Ofertadas contrarrazões no ID. 20318563, a ASSOCIAÇÃO DO POVO INDÍGENA XIKRIN DO POKRO, a ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRO DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETE, a ASSOCIAÇÃO INDÍGENA KAKAREKRE DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO DJUDJEKO e a ASSOCIAÇÃO INDÍGENA BAYPRA DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO O-ODJA alegaram que:

1. As decisões liminares podem ser modificadas a qualquer tempo pelo juízo, conforme artigo 296 do CPC, especialmente quando novos contextos surgem, como a necessidade de evitar impacto negativo na subsistência das comunidades indígenas.

2. Não houve decisão anterior que determinasse a penhora de valores vincendos. As decisões anteriores se restringiram a valores vencidos, conforme explicitado pelo MM. Juízo a quo.

3. O agravante não possui interesse recursal legítimo, uma vez que questiona a modificação de uma decisão que jamais existiu nos autos.

4. O advogado agravante não faz jus aos honorários de êxito, pois a rescisão contratual ocorreu antes da celebração do acordo global entre as associações indígenas e a Vale S.A., conforme já decidido por este tribunal.

Por fim, requerem que o agravo de instrumento não seja conhecido, por falta de interesse processual e por se tratar de recurso inadmissível.

Caso conhecido, que seja desprovido, uma vez que as decisões de tutela provisória podem ser revistas a qualquer tempo e inexistiu fato novo que alterasse a decisão liminar.

Em 08/07/2024, ordenei que expedisse ofício ao Juízo a quo para que informe a existência de valores depositados em Juízo e apresentar o extrato bancário da subconta (Id. 20503550).

Juntado o extrato no ID. 20642718.

Substabelecimento (Id. 21227194)

No Id. 21749672, a COMUNIDADE INDÍGENA XIKRIN DA TERRA INDÍGENA CATETÉ, por intermédio das ASSOCIAÇÕES INDÍGENAS BAYPRÃ, KAKAREKRÉ E POREKRÔ DE DEFESA DO POVO XIKRIN, formula pedido de PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA do julgamento do recurso marcado para o próximo dia 02/09/2024, por motivo de prejudicialidade externa.

1. A agravada argumenta que, no próximo dia
25/09/2024
, a
6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1)
apreciará o mérito do
Agravo de Instrumento nº 1012976-51.2023.4.01.0000
, interposto pelo agravante neste mesmo feito, que definirá a competência jurisdicional para processar e julgar a ação originária e seus incidentes.

2. Sustenta que, caso o TRF-1 decida que a competência é da Justiça Federal, todas as decisões proferidas pelo Juízo Estadual, incluindo as deste Agravo de Instrumento, serão consideradas nulas e sem objeto.

3. A agravada destaca que, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 150/STJ), "é competência da Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença da União no processo".

4. Aponta ainda que a
Desembargadora Relatora Maria Filomena de Almeida Buarque
já se manifestou em casos análogos no sentido de que a competência para decidir sobre a presença de entidade federal no processo cabe à Justiça Federal (AI nº 0065805-11.2015.8.14.0000).

5. A parte agravada baseia o pedido de retirada de pauta na existência de
prejudicialidade externa
(CPC, art. 313, V, "a"), uma vez que o julgamento no âmbito do TRF-1 será decisivo para definir a competência jurisdicional para processar e julgar a ação originária. Sustenta que o julgamento deste Agravo de Instrumento antes da decisão do TRF-1 poderia resultar em um julgamento nulo, considerando que o mérito do agravo no TRF-1 envolve a competência absoluta para tratar de direito indígena (CF, art. 109, XI).

Ao final, requer a retirada de pauta do Agravo de Instrumento nº 0809972-57.2024.8.14.0000, previsto para julgamento em 02/09/2024, até que se defina a competência jurisdicional no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1012976-51.2023.4.01.0000 pelo TRF-1, agendado para o dia 25/09/2024.

Em seguida, a Agravante
OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, apresenta manifestação, aduzindo a pretensão das agravadas configura
má-fé
, uma vez que se utilizam de "meias verdades" e questões já superadas para tumultuar e protelar o andamento do processo.

Alega que:

1. A competência da Justiça Estadual foi definida por decisão monocrática proferida pela de minha lavra, nos autos do
Agravo de Instrumento nº 0806116-22.2023.8.14.0000
, que transitou em julgado em 23 de fevereiro de 2024. Nessa decisão, foi reconhecida a competência da 3ª Vara Cível de Marabá-PA para processar e julgar a ação de cobrança de honorários contratuais movida pela agravante contra as associações indígenas.

2. Não há conflito de competência reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em decisão de 29 de maio de 2024, o Ministro Marco Buzzi, da 2ª Seção do STJ, no
Conflito de Competência nº 201921/PA
, não conheceu do conflito, afirmando que não há decisões conflitantes que ensejassem a intervenção do STJ, reconhecendo-se a competência da Justiça Estadual.

3. O
Agravo de Instrumento nº 1012976-51.2023.4.01.0000/PA
, em trâmite no TRF-1, não apresenta qualquer questão que inviabilize o prosseguimento do julgamento deste feito. Em decisão recente, o TRF-1 suspendeu os efeitos da decisão de deslocamento de competência para a Justiça Federal, reforçando a competência da Justiça Estadual para processar e julgar as ações de cobrança de honorários.

4. Além disso, houve decisão de extinção sem resolução de mérito do incidente de deslocamento de competência ajuizado pelo Ministério Público Federal na Justiça Federal de Marabá-PA, pela perda do interesse processual, conforme sentença proferida em 23 de agosto de 2024.

A
rgumenta que:

· A decisão da Justiça Estadual que reconheceu sua competência transitou em julgado e, conforme o art. 507 do CPC, é vedado discutir questões já decididas no curso do processo, uma vez que operou-se a preclusão.

· Inexiste qualquer conflito de competência que justifique o sobrestamento ou a retirada de pauta do julgamento do presente agravo.

· A manifestação das agravadas é ato de litigância de má-fé, por procederem de modo temerário, provocando incidente manifestamente infundado e alterando a verdade dos fatos, opondo resistência injustificada ao andamento do processo, conforme previsto no art. 80, II, IV, V e VI, do CPC.

Ao final, pede o indeferimento do pedido formulado pelas agravadas de retirada de pauta do julgamento e sobrestamento do feito, com a consequente
manutenção
do julgamento do agravo de instrumento na pauta marcada para o dia 02/09/2024 e aplicação de
multa de 10%
do valor das causas de origem por litigância de má-fé, conforme disposto nos arts. 80 e 81 do CPC.

Submetidos os autos ao colegiado, o recurso foi conhecido e parcial provido
, para que continuem sendo descontados 10% de cada prestação mensal pagos pela Vale S.A
até o limite de
10% do benefício econômico previsto no Acordo ID. 55447033 e 55448500
,
com a expressa ordem de consignação dos valores constritos, devem ser depositados em subconta vinculada ao Juízo a quo.

Opostos Embargos de Declaração pela OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

No Id. 27092780, as associações representativas da Comunidade Indígena Xikrin da Terra Indígena Cateté requerem a extinção do Agravo de Instrumento nº 0809972-57.2024.8.14.0000 devido à perda superveniente de objeto, em razão do declínio de competência da ação originária para a Justiça Federal, conforme decisão recente e reafirmação do Supremo Tribunal Federal. Alegam que a matéria trata de questões indígenas, de competência absoluta da Justiça Federal (CF, art. 109, XI), e que todos os incidentes derivados da ação original estão prejudicados.

No Id. 27126369, acolhi parcialmente o pedido formulado no id. 27092780 para reconhecer a incompetência da justiça estadual, com fundamento no art. 109, XI, da constituição federal, e na decisão proferida pelo ministro Edson Fachin na suspensão de tutela provisória n. 1062/pa. determino, nos termos do art. 64, §4º, DO CPC, a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que delibere sobre o prosseguimento do feito.

Inconformado
OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
interpôs AGRAVO INTERNO no Id. 27187612, sustenta que a controvérsia é
de natureza privada
, sem envolvimento da União ou da FUNAI, e que já houve
coisa julgada reconhecendo a competência estadual
. Invoca a
Súmula 55 do STJ
, jurisprudência do TRF-1 e do STJ, e requer o
reconhecimento da competência do TJPA
, bem como a concessão de
efeito suspensivo
para evitar o deslocamento indevido do processo.

Em contrarrazões, as
Associações Indígenas Xikrin
defendem a
manutenção da decisão que reconheceu a competência da Justiça Federal
para julgar a ação de cobrança de honorários proposta por OLIVEIRA LIMA ADVOCACIA.

Alegam que houve fato superveniente — a manifestação da
FUNAI reconhecendo interesse jurídico no processo
— o que justifica o deslocamento da competência, conforme o art. 109, XI, da CF/88 e a
Súmula 150 do STJ
.

Sustentam ainda que a matéria envolve recursos destinados à subsistência de povos indígenas e que o processo já foi remetido à Justiça Federal, tornando o agravo
sem objeto
.

Ao final, requerem o
desprovimento do agravo interno
.

Os autos foram submetidos ao Colegiado e julgados nos seguintes termos:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUESTÃO INDÍGENA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do art. 109, XI, da Constituição Federal.

2. A demanda originária trata de cobrança de honorários advocatícios contratuais relativos a valores repassados pela empresa VALE S.A. às associações representativas da Comunidade Indígena Xikrin, em razão de acordo firmado no âmbito de ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público Federal.

3. A agravante sustenta a inexistência de interesse da União ou da FUNAI no processo, afirmando tratar-se de lide entre particulares, com coisa julgada reconhecendo a competência estadual.

4. As agravadas alegam fato superveniente: manifestação formal da FUNAI reconhecendo interesse jurídico no feito, além de decisão do STF (STP 1062/PA) suspendendo os efeitos de decisão anterior deste Tribunal.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias submetidas à apreciação consistem em:
(i) examinar a possibilidade de deslocamento de competência para a Justiça Federal em razão de manifestação superveniente da FUNAI;
(ii) verificar a ocorrência de afronta à coisa julgada ou à preclusão diante da decisão anterior que fixava a competência da Justiça Estadual; e
(iii) apreciar a natureza jurídica da relação contratual discutida para fins de definição da competência jurisdicional.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu art. 109, XI, estabelece a competência da Justiça Federal para processar e julgar causas que envolvam direitos indígenas, ainda que a demanda tenha natureza civil ou contratual.

4. A jurisprudência do STF (RE 183.188) e a Súmula 150 do STJ reforçam que a presença de interesse jurídico de autarquia federal justifica o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

5. A manifestação da FUNAI é elemento superveniente e de ordem pública, apto a ensejar a remessa dos autos, conforme art. 64, § 4º, do CPC.

6. Na Suspensão de Tutela Provisória nº 1062/PA, o STF reconheceu risco à ordem pública e à subsistência de comunidades indígenas, suspendendo decisão deste Tribunal que autorizava penhora de valores oriundos de acordo homologado na Justiça Federal.

7. Julgamento de mérito posterior da mesma STP ratificou a liminar e reafirmou a competência da Justiça Federal para processar e julgar a controvérsia.

8. Precedente deste Tribunal (AI 0809112-22.2025.8.14.0000), em situação idêntica, concluiu pela inaplicabilidade da coisa julgada diante de fato superveniente e reconheceu a competência da Justiça Federal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A manifestação superveniente da FUNAI, reconhecendo interesse jurídico em ação de cobrança de honorários advocatícios proposta contra associações indígenas, configura fato novo apto a ensejar a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do art. 109, XI, da CF/1988.
2. A existência de decisão anterior que fixava a competência da Justiça Estadual não obsta nova análise da competência jurisdicional, quando verificada alteração superveniente no panorama fático-processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 109, XI; 129, V; CPC, arts. 64, § 4º, 507, 1.021, § 3º; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, STP 1062/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 22.08.2025; STF, RE 183.188, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, j. 14.02.1997; STJ, Súmula 150; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE 22.05.2017; TJPA, AI 0809112-22.2025.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 2025.

A
OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
opôs
Embargos de Declaração
alegando haver
omissões, contradições, erro material e falta de fundamentação qualificada
(art. 1.022 e 489, §1º, CPC), argumentando que:

A competência recursal deveria ser do TJPA, conforme a
Súmula 55/STJ
, pois a decisão agravada foi proferida por juiz estadual não investido de jurisdição federal;

Houve
coisa julgada e preclusão consumativa
sobre a competência estadual, já definida em decisões anteriores;

A
STP 1062/PA
não tem efeito de deslocamento de competência, sendo medida de contracautela apenas;

O litígio versa sobre
cobrança de honorários advocatícios
, sem configurar "direito indígena" (CF, art. 109, XI), o que atrai a
competência da Justiça Estadual
, conforme precedentes e a
Súmula 363/STJ
;

A
Súmula 150/STJ foi invocada de forma equivocada e sem fundamentação adequada
, desconsiderando a exigência de demonstração concreta do interesse jurídico federal;

A utilização do AI 0809112-22.2025.8.14.0000 como precedente foi
inovação indevida
, pois o referido processo ainda está pendente de embargos e não serve como jurisprudência consolidada.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com
efeitos modificativos
, para restabelecer a
competência da Justiça Estadual e deste TJPA
no julgamento do agravo. Subsidiariamente, pleiteia o
prequestionamento expresso
dos dispositivos legais e precedentes citados. (30404164 - Embargos de Declaração)

As
ASSOCIAÇÕES INDÍGENAS BAYPRÃ, KAKAREKRÉ, POREKRÔ e POKRÔ
apresentaram
contrarrazões
, sustentando que o recurso não aponta vícios reais (omissão, contradição ou obscuridade), mas apenas reitera argumentos já rejeitados, configurando
mero inconformismo
.

Defendem que:

O
declínio de competência
para a Justiça Federal foi corretamente reconhecido, diante da
manifestação superveniente da FUNAI
, que evidenciou interesse jurídico federal (CF, art. 109, I);

A
Súmula 55/STJ
é inaplicável, pois o que define a competência é a
natureza da causa
, não a origem formal da decisão;

Não houve preclusão nem coisa julgada sobre a competência, dado o fato superveniente e a natureza de ordem pública da matéria;

A
STP 1062/PA
foi corretamente utilizada como reforço à existência de conflito federativo;

A tese de inexistência de direito indígena foi devidamente afastada, pois a controvérsia envolve valores oriundos do
Acordo Global Xikrin
, com repercussão direta sobre o patrimônio de comunidades indígenas;

A
citação do AI nº 0809112-22.2025.8.14.0000
como precedente foi legítima, ainda que pendente de embargos, por refletir orientação reiterada do TJPA.

Por fim, sustentam a
perda superveniente de objeto
dos embargos, pois o processo originário já tramita regularmente na Justiça Federal. Requerem, assim, o
não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento dos embargos
, com a
manutenção integral do acórdão
embargado (30708107 - Impugnação aos Embargos).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

Os fundamentos do Acórdão embargado foram claros, coerentes e devidamente motivados ao reconhecer que, embora a ação originária tenha natureza civil e decorra de contrato de honorários advocatícios, a superveniência de manifestação formal da FUNAI reconhecendo interesse jurídico na demanda atraiu a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, XI, da Constituição Federal.

Conforme assentado, “
a manifestação superveniente da FUNAI, reconhecendo interesse jurídico em ação de cobrança de honorários advocatícios proposta contra associações indígenas, configura fato novo apto a ensejar a remessa dos autos à Justiça Federal”,
sendo irrelevante a existência de decisões anteriores sobre a competência, em razão do caráter de ordem pública da matéria.

Ademais, o julgado enfrentou, de forma expressa, os argumentos relativos à coisa julgada e à preclusão, esclarecendo que tais institutos não se aplicam a hipóteses de incompetência absoluta, as quais podem ser reconhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante o disposto no art. 64, §4º, do CPC.

A alegação de que a STP 1062/PA não teria efeito de deslocamento de competência também foi afastada, à luz do julgamento de mérito pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que confirmou a liminar anteriormente concedida, suspendendo os efeitos da decisão deste Tribunal que autorizava a penhora dos valores pactuados no Acordo Global Xikrin. Referido julgado reafirmou a competência da Justiça Federal para deliberar sobre o destino de tais recursos, cuja vinculação à subsistência e proteção dos povos indígenas é inequívoca.

No mesmo sentido, o Acórdão embargado destacou que, independentemente da natureza privada do contrato de honorários, a controvérsia envolve repasses financeiros decorrentes de acordo homologado na Justiça Federal, no qual o Ministério Público Federal atuou na defesa dos interesses coletivos indígenas, nos termos do art. 129, V, da CF/88. Tal cenário atrai a aplicação da Súmula 150 do STJ, sendo impertinente a invocação da Súmula 55, que trata de competência recursal, pois a discussão posta se insere no juízo de competência jurisdicional material.

Por fim, o acórdão não inovou ao mencionar o precedente AI 0809112-22.2025.8.14.0000, mas apenas o citou como reforço argumentativo, sem emprestar-lhe caráter vinculante. A existência de embargos pendentes naquele feito não invalida sua utilização como parâmetro ilustrativo, sobretudo quando reflete orientação iterativa e coerente deste Tribunal sobre a matéria.

Inexiste, pois, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo certo que os embargos se prestam, no caso, à rediscussão da matéria de mérito, o que é vedado na via estreita do art. 1.022 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se íntegro o Acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/12/2025